Tribunal: TJBA
Processo: 8057132-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057132-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, por entender ausente abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito consignado, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O recorrente pretende a reforma da sentença para limitar os juros à taxa média do BACEN vigente à época da contratação, com devolução dos valores pagos a maior e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora; e (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada no empréstimo consignado é abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operação da mesma natureza, bem como quais são os efeitos patrimoniais da eventual revisão contratual.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação impugna suficientemente o núcleo da sentença ao questionar o afastamento da abusividade dos juros remuneratórios, requerer a aplicação da taxa média do BACEN, a devolução dos valores pagos a maior e a redistribuição da sucumbência.

4.

A impugnação à gratuidade da justiça não procede, porque o benefício foi deferido na origem e o recorrido não demonstrou alteração superveniente da capacidade econômica da parte autora nem infirmou os elementos que embasaram a concessão.

5.

O contrato discutido corresponde a operação de crédito consignado para trabalhador do setor privado, razão pela qual incide a série BACEN nº 25466, referente à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas em crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado.

6.

Na data da contratação, em 31.01.2022, a taxa média de mercado aplicável à operação era de 2,56% ao mês, ao passo que a taxa contratada foi de 3,43% ao mês, o que evidencia excesso objetivo no encargo remuneratório.

7.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro objetivo de controle da abusividade dos juros remuneratórios. Verificada a superação da média oficial para operação homogênea, impõe-se a revisão da cláusula contratual para adequação ao índice médio correspondente.

8.

Reconhecida a abusividade, o contrato deve ser recalculado desde a origem com observância da taxa de 2,56% ao mês. Os valores eventualmente pagos a maior devem ser, em primeiro lugar, compensados com o saldo devedor apurado, e somente o eventual saldo credor remanescente em favor da parte autora será restituído.

9.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, porque a cobrança se baseou em cláusula contratual formalmente existente e a controvérsia decorre de revisão judicial, sem prova de má-fé da instituição financeira.

10.

Diante do acolhimento do pedido principal da demanda, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do BACEN autoriza a revisão do contrato. 2. O indébito daí decorrente é repetível de forma simples, após compensação com o saldo devedor. 3. O acolhimento do pedido principal impõe a redistribuição da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, e 1.013; CDC, art. 51, § 1º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8057132-84.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

JORGE ROCHA DOS SANTOS

e

Apelado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça